Tribunal: TJMT
Processo: 1026685-98.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026685-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 031.881.624-56 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) e 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, formulado por segurada que alega estar incapacitada para exercer sua atividade habitual de costureira industrial em razão de patologias ortopédicas (Síndrome do Manguito Rotador - CID M75.1 e Dor Articular - CID M25.5).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de análise da impugnação ao laudo pericial; (ii) estabelecer se a segurada possui incapacidade laboral para sua atividade habitual de costureira industrial; (iii) determinar se as limitações funcionais mínimas constatadas pelo perito judicial ensejam a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é nula, pois o magistrado de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, apreciou a impugnação ao laudo pericial, E e consignou expressamente que "
a impugnação não logrou infirmar a presunção de fidedignidade do laudo judicial, que é conclusivo, coerente e suficientemente fundamentado
".

4.

O laudo pericial judicial, elaborado por médico especialista nomeado pelo juízo, após minucioso exame clínico e análise da documentação médica apresentada, concluiu expressamente pela "ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual" da apelante.

5.

O perito reconheceu que a autora é portadora de dor articular (CID-10 M25.5) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1), condições que classificou como degenerativas e sem nexo ocupacional.

6.

As reduções em grau mínimo dos movimentos de flexão, abdução e rotação interna do ombro esquerdo; flexão e desvio radial do punho esquerdo; e flexão da coluna lombar, constatadas pelo perito, não apresentam repercussão na capacidade laborativa da periciada, considerando seu perfil profissiográfico.

7.

A presunção relativa de nexo técnico epidemiológico entre as patologias e a atividade profissional, com base no art. 21-A da Lei 8.213/91, foi elidida pela prova pericial, que expressamente afastou o nexo causal entre as patologias e a atividade laboral da autora.

8.

As limitações funcionais identificadas pelo perito, por serem mínimas, não comprometem o desempenho da atividade habitual da apelante.

9.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

1.

A mera existência de patologia não implica, necessariamente, incapacidade laboral, sendo necessária a comprovação do comprometimento da capacidade laborativa para a concessão de benefícios por incapacidade.

2.

Pequenas limitações funcionais que não interferem no desempenho da atividade habitual não ensejam a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
Lei 8.213/91, arts. 21-A e 86; CPC, art. 489, §1º, IV e art. 479.

Jurisprudência relevante citada:

(N.U 1006484-52.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria José da Silva Figueiredo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A apelante pleiteava o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de que estaria incapacitada para exercer sua atividade habitual de costureira industrial em razão de patologias ortopédicas, notadamente Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1) e Dor Articular (CID M25.5).

A sentença recorrida, baseando-se no laudo pericial judicial, concluiu pela ausência de incapacidade laboral da autora para sua atividade habitual, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de análise da manifestação sobre o laudo pericial (ID 324374858), alegando violação ao art. 489, §1º, IV do CPC. Argumenta que o juízo de origem limitou-se a afirmar que a impugnação "não logrou infirmar a presunção de fidedignidade do laudo judicial", sem analisar os argumentos técnicos e jurídicos expostos.

No mérito, alega que a prova documental acostada aos autos é robusta e converge para a conclusão de que se encontra incapacitada para o exercício de sua atividade habitual de costureira industrial. Sustenta que o próprio laudo reconhece a existência de limitações funcionais em segmentos anatômicos essenciais para sua atividade profissional.

Argumenta ainda a existência de nexo técnico epidemiológico entre suas patologias e a atividade profissional exercida, com base no art. 21-A da Lei 8.213/91, apontando a associação entre a atividade econômica de seus empregadores (CNAE 1323 e outros) e a Síndrome do Manguito Rotador.

Subsidiariamente, requer a concessão de auxílio-acidente, alegando que as limitações funcionais reconhecidas pelo perito, ainda que mínimas, seriam suficientes para caracterizar redução da capacidade laboral para sua atividade habitual. Pugna pelo provimento recursal.

O INSS, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que o caso não envolve interesse de incapazes, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, nem interesse público que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Maria José da Silva Figueiredo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Preliminarmente, a apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de análise da manifestação sobre o laudo pericial, alega violação ao art. 489, §1º, IV do CPC.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Explico. Ao examinar a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, apreciou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte autora, consignando expressamente que "
a impugnação não logrou infirmar a presunção de fidedignidade do laudo judicial, que é conclusivo, coerente e suficientemente fundamentado
".

O juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que formaram seu convencimento. No caso, o magistrado entendeu que o laudo pericial era conclusivo, coerente e suficientemente fundamentado, não havendo razões para afastá-lo.

Ademais, o próprio recurso de apelação demonstra que a parte teve pleno conhecimento dos fundamentos da decisão, tanto que os impugna especificamente, não havendo prejuízo à sua defesa.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2. Conforme entendimento do STJ, “mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” , já que “o
julgador nãoestá obrigado a responder a todas as questões

suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”, sendo dever “possui o apenas enfrentar as
questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).
(N.U 1006484-52.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em verificar se a apelante faz
jus
ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária ou à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, ao auxílio-acidente.

Para a concessão dos benefícios por incapacidade, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) carência, quando exigida; e c) incapacidade para o trabalho habitual (temporária ou permanente).

No caso em análise, a controvérsia cinge-se exclusivamente ao terceiro requisito, qual seja, a existência ou não de incapacidade laboral.

O laudo pericial judicial, elaborado por médico especialista nomeado pelo juízo, após minucioso exame clínico e análise da documentação médica apresentada, concluiu expressamente pela "
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
" da apelante.

O perito reconheceu que a autora é portadora de dor articular (CID-10 M25.5) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1), condições que classificou como degenerativas e sem nexo ocupacional. Constatou, no exame físico, reduções em grau mínimo dos movimentos de flexão, abdução e rotação interna do ombro esquerdo; flexão e desvio radial do punho esquerdo; e flexão da coluna lombar.

Contudo, o
expert
foi categórico ao afirmar que tais alterações não apresentam repercussão na capacidade laborativa da periciada, considerando seu perfil profissiográfico. Concluiu que "
os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
".

A apelante argumenta que a documentação médica particular acostada aos autos demonstraria sua incapacidade laboral. No entanto, é cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 479 do CPC). Porém, para afastar as conclusões do laudo oficial, é necessário que existam elementos robustos em sentido contrário, o que não ocorre no presente caso.

Os documentos médicos particulares apresentados pela apelante, embora indiquem a existência das patologias diagnosticadas, não são suficientes para infirmar a conclusão pericial de ausência de incapacidade laboral.

Quanto à alegação de nexo técnico epidemiológico entre as patologias e a atividade profissional, com base no art. 21-A da Lei 8.213/91, cabe ressaltar que tal presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no caso concreto através da perícia judicial, que expressamente afastou o nexo causal entre as patologias e a atividade laboral da autora.

O perito judicial, ao responder aos quesitos específicos sobre nexo causal, foi categórico ao afirmar que não há nexo causal ou agravo dos sintomas entre a patologia de ombro e a função desenvolvida como costureira, e que o ambiente de trabalho não contribuiu para o agravamento ou aceleração das patologias que acometem a autora.

Ademais, a mera existência de patologia não implica, necessariamente, incapacidade laboral. Como bem pontuado pelo perito, "
o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione".

No que tange ao pedido subsidiário de restabelecimento da concessão de auxílio-doença, também não merece acolhimento. Como é cediço, para a concessão de auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, é necessário que o segurado esteja incapacitado temporariamente para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Já a aposentadoria por invalidez, conforme art. 42 do mesmo diploma legal, exige a incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, insuscetível de reabilitação.

No caso em apreço, reafirmo, o laudo pericial judicial foi categórico ao concluir pela ausência de incapacidade da autora para o exercício de sua atividade habitual de costureira industrial. O perito, após análise da história clínica, exame físico, laudos médicos apresentados e exames de imagem, afirmou expressamente que "
a avaliação pericial de Maria José da Silva Figueiredo constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual".

As limitações funcionais identificadas, por serem mínimas, não comprometem o desempenho da atividade habitual da apelante.

Vejmaos:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE REABILITAÇÃO CUMULADA COM
AUXÍLIO
-ACIDENTE.
DOENÇA
DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de reabilitação cumulada com
auxílio
-acidente, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre as patologias apresentadas pela autora e a atividade laboral de auxiliar de cozinha. A autora alegava ser portadora de LER/DORT
e requeria o
restabelecimento
do
auxílio
-
doença
até a reabilitação e, em seguida, a implantação do
auxílio
-acidente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do
auxílio
-
doença
e, posteriormente, do
auxílio
-acidente, em razão de alegada redução da capacidade laborativa decorrente de
doença
ocupacional.
III. Razões de decidir

3. O
auxílio
-
doença
exige a comprovação de incapacidade laborativa temporária (art. 59 da Lei n. 8.213/91)
, e o
auxílio
-acidente pressupõe sequelas de acidente que reduzam a capacidade laboral (art. 86 da Lei n. 8.213/91).
4. Em ambos os casos, é indispensável o nexo causal ou concausal entre a patologia e a atividade laboral, requisito não comprovado nos autos.
5. O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, concluiu que as
doenças
da autora possuem natureza degenerativa, sem relação com o trabalho.
6. A recomendação médica de repouso relativo não implica reconhecimento de concausa, mas apenas conduta terapêutica comum a
doenças
degenerativas.
7. A presunção do NTEP é relativa e foi afastada pela perícia judicial, que negou o nexo ocupacional.
8. O art. 20, §1º, "a", da Lei n. 8.213/91 exclui expressamente as
doenças
degenerativas do rol das
doenças
do trabalho.
9. O laudo pericial prevalece na ausência de prova robusta em contrário, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de
auxílio
-
doença
ou
auxílio
-acidente exige a comprovação do nexo causal ou concausal entre a patologia e a atividade laboral. 2.
Doenças
degenerativas não configuram
doença
do trabalho, nos termos do art. 20, §1º, 'a', da Lei n. 8.213/91. 3. O laudo pericial judicial, quando elaborado sob o crivo do contraditório, prevalece sobre documentos médicos particulares, salvo prova robusta em sentido contrário.".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts. 20, §1º, "a", 59 e 86; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1996096 RJ 2021/0384778-6, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 22.5.2023.
(N.U 1027648-09.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (destaquei)

Portanto, não havendo comprovação da incapacidade laboral da apelante para sua atividade habitual, nem redução significativa de sua capacidade laborativa, não há como acolher os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026